Tribunal: TJPA
Processo: 0802703-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802703-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHONATAS PEREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. VERIFICADOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública com vista a evitar a repetição reiterada da prática de crimes da mesma natureza, bem como que venha a colocar em risco a vida das várias testemunhas oculares.

2 – Uma vez constatadas a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3 - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia da paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública.

4 - As condições pessoais favoráveis da acusada não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva.

5 - Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas nos autos.

6 – Encontrando -se o feito tramitando dentro dos prazos razoáveis, não há como se acolher o excesso de prazo.

7 – ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM DENEGAR A PRESENTE ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de

JHONATAS

PEREIRA GOMES
, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, acusado da prática do crime descrito no
art. 121,
caput
, do Código Penal
.

Relata o impetrante, que o paciente
encontra-se preso há mais de 06 (seis) meses, desde o dia 10/08/2019, sem que até a presente data tenha havido o recebimento da presente denúncia ofertada pelo Ministério Público, ou mesmo que tenha havido a conclusão do Requerimento que recentemente solicitou novas diligências de quebra de sigilo telefônico.

Verbera, ainda, que inexiste data marcada para a audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, já que o réu é primário, de bons antecedentes, além de residência fixa e profissão lícita, bem como que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do réu carece de fundamentação.

Por fim, pontua que:
“neste momento estamos vivendo uma pandemia, e que o Paciente está detido por vários meses na cadeia da cremação, sem direito a banho de sol, sem alimentação adequada tornando seu sistema imunológico vulnerável, fazendo com que o Paciente fique no grupo de Risco, por sua saúde fragilizada, sendo assim até irresponsabilidade mantê-lo neste momento em cárcere, pois ele pode pagar com a própria vida, um crime que não cometeu”. (verbis)

Nesses termos, pediu a concessão da ordem em caráter liminar para que o paciente aguardasse em liberdade o seu julgamento, e no mérito, a confirmada a dita liminar, em definitivo, para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Juntou documentos virtuais.

Em 26/03/2020, indeferi o pleito liminar, solicitei informações de praxe e determinei posterior envio ao exame e parecer do
custos legis.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, onde enfatizou que:

“Em atenção ao pedido de informações nos autos de habeas corpus liberatório impetrado pelos causídicos Eduardo Sousa Silva e Pâmela Alencar Morais, em favor de JHONATAS PEREIRA GOMES, temos a relatar o que segue:

1. A denúncia atribui ao paciente a suposta prática do crime do art. 121, §2º, incisos I, do CPB, tendo sido ofertada em 12 de novembro de 2019. Segundo narra a peça exordial, no dia 28 de junho de 2019, por volta das 22h30min, o paciente
JHONATAS PEREIRA GOMES
teria supostamente praticado o delito de homicídio em face da vítima
THIAGO GOMES FEITOSA.

Depreende-se da narrativa dos autos que, na data e hora acima citadas, ofendido
THIAGO GOMES
encontrava-se na Rua Bom Jesus, nº 1390, bairro Betânia, juntamente com sua companheira RAILA RODRIGUES DE SOUSA CARVALHO e seu amigo ANDERSON DA SILVA E SILVA, quando o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo em face de THIAGO GOMES FEITOSA – ocasionando sua morte.

Em seu primeiro depoimento, prestado em sede policial, a companheira da vítima teria afirmado que no dia dos fatos Thiago Gomes lhe convidou para irem até uma suposta “caixa d’água”, sendo que durante o trajeto encontraram o nacional ANDERSON, o qual os acompanhou até o local da “caixa d’água”.

Consoante depoimento de RAILA RODRIGUES, ao

chegarem no morro em que estava localizada a referida “caixa d’água”, a vítima avistou dois indivíduos nas proximidades, momento em que THIAGO GOMES pegou em sua mão e pediu para que a mesma corresse.

Diante da possível ameaça causada pela presença dos dois indivíduos, o nacional ANDERSON, a vítima THIAGO GOMES e sua companheira RAILA RODRIGUES empreenderam fuga, tendo um sujeito efetuado disparos de arma de fogo contra THIAGO GOMES.

Por seu turno, a testemunha ANDERSON DA SILVA E SILVA teria afirmado, também em depoimento dado perante a Autoridade Policial que, no dia dos fatos encontrava-se em sua residência, quando a vítima teria lhe convidado para irem até a casa de um indivíduo, local em que estaria ocorrendo uma festa, tendo ainda afirmado que o referido homem queria conversar com ANDERSON.

Ato contínuo, eles teriam se deslocado até o mencionado local, juntamente com a companheira da vítima.

De acordo com os relatos de ANDERSON DA SILVA, ao chegarem na “caixa d’água”, eles teriam entrado em uma residência, no interior da qual estariam 04 (quatro) indivíduos.

Na ocasião, o indivíduo que teria praticado o homicídio em face da vítima THIAGO GOMES, mandou a testemunha ANDERSON sentar, afirmando que este seria um “PC CU”, bem como mandou os outros indivíduos quebrarem o braço da testemunha. A testemunha ANDERSON DA SILVA relatou que ouviu um dos indivíduos falando que era para “matar” (textuais), momento em que ele evadiu-se do local, juntamente com a vítima e a sra. RAILA RODRIGUES.

Em seguida, ele teria ouvido disparos de arma de fogo, os quais atingiram a vítima THIAGO.

Consta, ainda, que ao assistir o vídeo acostado aos autos, à fl. 18, no qual consta o momento da ocorrência do crime, a testemunha ANDERSON teria reconhecido o paciente
JHONATAS PEREIRA GOMES
, como sendo o sujeito que ordenou que o mesmo sentasse na residência e que teria efetuado os disparos de arma de fogo.

A testemunha FRANCISCA IRINALDA DA SILVA E SILVA, genitora da testemunha ANDERSON DA SILVA E SILVA, afirmou que no dia dos fatos seu filho teria saído com a vítima, sendo que ao retornar, o mesmo afirmou que “ME LEVARAM ACULÁ PARA ME MATAR E ACHO QUE MATARAM O BEBÊ (APELIDO DA VÍTIMA)”, e que “QUE FOI O BEBÊ QUE RECEBEU A LIGAÇÃO PARA ELES IREM AO LOCAL. QUE A VÍTIMA E ANDERSON TINHAM QUE SAIR DA FAMÍLIA” (textuais).

A testemunha FRANCISCA relatou que a vítima seria um suposto “olheiro” de membros de um possível grupo criminoso e que este tinha a missão de repassar as atividades do grupo.

A genitora da vítima, Sra. ROSILENE GOMES FEITOSA, teria afirmado perante autoridade policial que acredita que a motivação do crime fora dívida de drogas.

2.
O paciente foi preso preventivamente em 10 de setembro de 2019, mediante representação da autoridade policial, sendo que a adoção da medida foi necessária para resguardar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que o paciente é acusado de cometimento de delito de natureza grave, consistente na suposta prática de homicídio em face da vítima THIAGO GOMES
.

3. O paciente requereu o relaxamento de sua prisão preventiva. Em decisão datada de 06 de março de 2020, o pleito foi indeferido, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública e da instrução criminal, ante a gravidade do evento.

4. O paciente é portador de antecedentes criminais, conforme certidão em anexo.

5. Procedimento está no aguardo da realização da citação pessoal do paciente.

Era o que tínhamos a informar.

[...]”

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e denegação do presente Habeas Corpus.

É o que importa relatar.

VOTO

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as irresignações não prosperam.

O magistrado
a quo
buscou acautelar a ordem pública, na medida em que se trata de crime grave, de onde
restam demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, em razão de fortes indícios de materialidade e autoria delitiva da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Em recente decisão, datada de
Parauapebas, 06 de março de 2020
, o juízo
a quo,
Dr. Celso Quim Filho,

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

“(...) O pedido de relaxamento de prisão tem por fundamento as alegações de excesso de prazo para o término da ação penal. Aduz que o acusado está preso há mais de 120 dias, fato que tornaria sua constrição ilegal, haja vista a possível mora da conclusão do Inquérito Policial. Ademais, argumenta que o agente é pessoa de bom caráter, réu primário, possui residência fixa, ocupação lícita e não causará nenhum impasse à atuação da justiça, tampouco à sociedade. Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou desfavorável à Liberdade Provisória, argumentando estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo necessária a mantença da custódia cautelar do agente.

É o relato necessário. Passo a decidir.

Embora os argumentos apresentados pela defesa tenham grande relevância, não vislumbro razões suficientes para deferir o pleito.
Apesar de ter sido juntado aos autos principais alguns documentos a fim de comprovar atividade lícita e residência física, o fato de o agente estar laborando na época do delito não possui, por si só, o condão revocatório de sua constrição, já que, ante a gravidade dos fatos, permanece, ainda, a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual criminal. Ademais, conforme verificado na certidão de antecedentes criminais, o acusado responde a outros processos, pelos crimes do art. 33 da Lei 11343/2006 e do art. 129, § 9º do CPB C/C art. 7º da Lei 11340/2006 e, além disso, em depoimento, afirma fazer parte da Organização criminosa denominada CV – Comando Vermelho, o que demonstra, ao menos em tese, propensão à prática criminosa
.

Outrossim, a exemplo do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, consideramos que eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado não têm o condão de isoladamente desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Destarte, trata-se de juízo de cognição sumária, sendo que a manutenção da constrição do agente não impede que, em momento posterior, seja revista à pedido ou, até mesmo, de ofício, em razão do surgimento de novos elementos que dêem causa a sua revogação. É de se destacar que a adoção da regra da liberdade no processo penal é analisada de maneira cautelar, na mesma medida da prisão, ou seja, somente se afigura quando não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, pelo que a segregação cautelar não ofende ao princípio da presunção de inocência previsto na Magna Carta de 1988. É a interpretação da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça. Militando em seu desfavor, o acusado está envolvido em fato de natureza grave, sendo cediço que liberdade em situações de atos graves gera descrédito jurisdicional, em nosso entendimento, um dos esteios do fundamento da garantia da ordem pública. A suspeita de o requerente ser o autor do crime em questão está devidamente fundada nos elementos contidos nos autos, elementos estes que tenho por verossímeis, sem máculas que pudessem mitigar o seu valor. Por esta razão, percebe-se que, em liberdade, o agente poderá prejudicar a paz e o ânimo das testemunhas do fato e/ou cometer o mesmo delito, fazendo-se mister sua segregação para assegurar a instrução criminal, e garantir a ordem pública.

Por outro turno, com relação ao excesso de prazo em questão, ao compulsar os autos, neste momento, vejo que já fora recebida a denúncia com relação ao acusado, pelo que a marcha processual, ao menos neste estágio, depende apenas do cumprimento do mandado de citação e apresentação de resposta escrita para seguir ao seu fim.
Nessa esteira, acato, por ora, os argumentos apresentados pelo Ministério Público. A tutela da liberdade do agente deve ser contrastada com a tutela social, falando-se no conflito da verticalidade versus horizontalidade dos direitos. A segunda, no momento, fala mais alto. Na situação concreta, não verifico como a liberdade do requerente, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a gravidade da ação perturba toda a sociedade local. Ainda, analisando a gravidade da conduta e a complexibilidade da infração processual, a custódia ainda não se macula de ilegal, de modo que não vislumbro elementos para o seu relaxamento. Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, acolhendo manifestação ministerial:

1. INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA de JHONATAS PEREIRA GOMES com base na garantia da ordem pública e da instrução processual penal. 2. DÊ-SE ciência ao MP e à Defesa da presente decisão e, após a certificação determinada acima, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca do pedido de fls. 123-126. 3. (...)”

Como se vê, o magistrado
(
que se encontra mais próximo da causa, logo possui melhores condições de avaliar o caso concreto)
,
ao
indeferir o pedido de liberdade provisória do custodiado, justificou na gravidade do delito, bem como no fato do réu responder pela prática de vários outros delitos, somado ainda ao fato do próprio réu ter afirmado que fazia parte da Organização criminosa denominada CV – Comando Vermelho, o que demonstra, ao menos em tese, propensão à prática criminosa, e a real necessidade de manutenção da custódia.

Entendo, portanto, que
não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada não só a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, mas sobretudo a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado, que como destacado pela decisão em análise, foi perpetrado com premeditação e violência – Logo, resta nítida a periculosidade e o risco de que, caso solto, volte a reiterar na prática delitiva, fundamentos da prisão decretada.

Deve ser igualmente destacado que, ao prestar informações, o magistrado bem delineou quanto aos antecedentes do paciente, que guarda informações de outras persecuções penais por condutas violentas do paciente, tais como art. 157, §2°, II e 129, §9° - ambos do CP e art. 33 da Lei 11.343/06, vetores que inclinam pela correção da decisão ora em análise. Nesse sentido:

5. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

[...]

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 389.080/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 3/5/2017)

De mais a mais, acrescento que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, isoladamente, à decretação da prisão cautelar, quando, como no caso, identificados os seus requisitos legais, consoante preconiza a Súmula nº. 08/TJPA.

Inarredável, portanto, a justa causa da prisão cautelar, a qual se encontra satisfatoriamente fundamentada, lastreada no art. 312 do CPP, ancorada em elementos concretos dos autos.

De outro turno, quanto ao excesso de prazo aventado pela defesa, tenho que a denúncia já foi recebida (04/03/2020), estando o feito tramitando dentro da normalidade, estando apenas do aguardo do cumprimento do mandado de citação e apresentação de resposta escrita para seguir ao seu fim.

Nesses termos, resta claro que a manutenção do réu em cárcere é a medida mais adequada como modo de acautelar a ordem pública, bem como resguardar a integridade física das demais testemunhas que presenciaram o delito (HC Nº 1527109, 1527109, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-27)

Para finalizar, não constato nos autos prova cabal de que o paciente, ao permanecer em cárcere, está em risco iminente de contaminação pelo COVID – 19, ou mesmo que este faz parte do chamado grupo de risco, que por sua vez, veem recebendo especial atenção pelo Sistema Carcerário para que sejam mantidos devidamente isolados dos demais presos.

Presentes, portanto, requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo inadequada, na espécie, a prisão domiciliar ou qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020